Tribunal: STF
Processo: Rcl 57287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada, com pedido liminar, pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos Autos nº 5180249-19.2018.8.13.0024. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do Tema 916 da repercussão geral, bem como afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. É o breve relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. Consta dos autos que a ora beneficiária, trabalhadora temporária que veio a ser efetivada no serviço público por força da Lei Complementar estadual nº 100/07, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, em razão da declaração da inconstitucionalidade da referida norma na ADI 4.876, requerendo (i) a aposentadoria estatutária por invalidez, pelo regime próprio de previdência própria, (ii) a declaração da estabilidade da autora, pela decadência do direito do requerido em rever seus próprios atos, ou o pagamento de indenização por perdas e danos (iii) o depósito de todos os valores devidos do FGTS, no período entre a publicação da Lei Complementar nº 100/2007 até a declaração de inconstitucionalidade da mesma lei e (iv) o pagamento das remunerações que a autora deixar de perceber em face do ato ilegal ora atacado, acrescidas da correção monetária e dos juros legais, em caso de exoneração. 



    5. Na primeira instância, a sentença acolheu a preliminar de ausência superveniente do interesse processual (perda do objeto) em relação ao pleito de reconhecimento do direito à aposentadoria e à estabilidade, bem como à indenização por perdas e danos, tendo em conta que deferida a aposentadoria estatutária na via administrativa, com afastamento preliminar em 23.04.1018. Todavia, o juízo considerou subsistente o pedido quanto ao FGTS, razão pela qual julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar o Estado de Minas Gerais a depositar os respectivos valores (doc. 4, fls. 501-507). Nos recursos subsequentes, o ente público não obteve sucesso. O recurso extraordinário por ele interposto teve o seu seguimento negado, com base no Tema 916 da repercussão geral, por decisão mantida em agravo interno.



    6. De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o mérito da ADI 4.876, em julgamento realizado no dia 26.03.2014, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornaram titulares de cargo efetivo profissionais da área da educação que, sem prévia aprovação em concurso público, mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual. Na ocasião, todavia, esta Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo os seguintes parâmetros:



     [...]



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    (Grifei)  



    7. Em sede de embargos de declaração, o prazo da modulação dos efeitos, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, foi estendido até o final de dezembro de 2015. Também foram “mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio”.



    8. No caso em exame, foi concedida à parte beneficiária a aposentadoria pelo regime próprio dos servidores do Estado de Minas Gerais, de modo que permaneceu inalterado o seu vínculo com o ente público. Assim, houve equívoco na decisão reclamada ao aplicar a tese fixada no Tema 916 da sistemática da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki), segundo a qual a “contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS“. 



    9. Na mesma linha, confiram as decisões proferidas no RE 1.390.198, sob minha relatoria; ARE 1.375.757-AgR-segundo; Rel. Min. Edson Fachin; REs 1.393.757 e 1.370.073, Rel. Min. Dias Tofolli; e RE 1.404.091-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 9102273-33.2016.8.13.0024) e determinar que outra seja proferida, com observância da jurisprudência desta Corte.



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.   



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto barroso



Relator